Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO. HORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que denegou ordem pleiteada em habeas corpus visando a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do recorrente no curso de investigação criminal e, consequentemente, indeferiu a restituição dos bens apreendidos. A Defesa alega ausência de preclusão, bem como nulidade da busca e apreensão realizada às 5h10, porquanto considerado horário noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve preclusão na alegação de nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão; e (ii) analisar se o cumprimento do mandado de busca domiciliar após às 5h, mas antes das 6h, caracteriza nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da busca deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
4. Para que se reconheça a nulidade é essencial demonstrar, de forma concreta, que houve um prejuízo real e significativo ao direito de defesa do acusado, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal.
5. A apuração do efetivo horário de cumprimento do mandado demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando o boletim de ocorrência, que tem fé pública, registrou que as buscas tiveram início às 6h e as imagens do momento das buscas foram apresentadas de forma unilateral pela Defesa.
6. A conclusão segundo a qual não se reconhece a ilegalidade no cumprimento de mandado de busca domiciliar realizado às 5h10 deve ser mantida, sobretudo diante do entendimento jurisprudencial acerca do tema e da disciplina prevista na Lei de Abuso de Autoridade.
7. Tendo em vista que o pedido de restituição dos bens se baseou exclusivamente na alegação de ilegalidade da busca e apreensão, a qual não foi reconhecida, deve ser mantido o indeferimento do pleito, especialmente porque os bens ainda interessam ao processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código de Processo Penal, artigo 245; Lei 13.869/2019, artigo 22, § 1o, inciso III.